Tribunal: TJES
Processo: 5003009-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:3334-2000

PROCESSO Nº
5003009-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
, contra r. decisão (ID n° 805408), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que nos autos de
Ação de Cobrança
, ajuizado em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.
, acolheu em parte a preliminar de prescrição, afastando o pedido de reparação civil em desfavor da requerida relativo ao valor pretendido dos danos às empresas Cerâmica Santa Maria LTDA., Condomínio do Edificio River Tower e Cerâmica Arco-Íris LTDA. EPP.

E
m suas razões recursais (ID n° 805267), a agravante
afirma que
é
entendimento pacificado no C.STJ que a relação entre a concessionária de serviços públicos
e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista.

D
efende que
“
sub-roga-se nos direitos de seus segurados a fim de ter restituído os valores desembolsados perante os danos acarretados devida a má manutenção, preservação e distribuição de energia fornecida pela ora Agravada”.

Depreende que
“
dada a existência de relação de consumo entre os segurados e a concessionária de serviços públicos, bem como a sub-rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188 do STF c/c art. 786 do Código Civil, deve passar a ser observado o prazo prescricional de 5 anos, previstos no art. 27 do CDC”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo para
“suspender o andamento do processo de origem até a decisão a ser aqui proferida”
.

No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão de ID n° 809789 foi deferido o pleiteado efeito recursal.

Em sede de c
ontrarrazões constante no ID
n°

978829, o agravado almeja,
preliminarmente,
o não conhecimento do recurso,
por ausência de documentação obrigatória do recurso de Agravo de Instrumento
(1.017, I, CPC)
, qual seja,
“
os documentos que comprovem a regularidade de representação judicial”
do agravado.

No mérito, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 22 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
, contra r. decisão (ID n° 805408), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que nos autos de
Ação de Cobrança
, ajuizado em
face
de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.
, acolheu em parte
a preliminar de prescrição, afastando o pedido de reparação civil em desfavor da requerida relativo ao valor pretendido dos danos
à
s empresas Cerâmica Santa Maria LTDA., Condomínio do Edifício River Tower e Cerâmica Arco-Íris LTDA. EPP.

E
m suas razões recursais (ID n° 805267), a agravante
afirma que
é
entendimento pacificado no C.STJ que a relação entre a concessionária de serviços públicos
e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista.

D
efende que
“
sub-roga-se nos direitos de seus segurados a fim de ter restituído os valores desembolsados perante os danos acarretados devida a má manutenção, preservação e distribuição de energia fornecida pela ora Agravada”.

Depreende que
“
dada a existência de relação de consumo entre os segurados e a concessionária de serviços públicos, bem como a sub-rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188 do STF c/c art. 786 do Código Civil, deve passar a ser observado o prazo prescricional de 5 anos, previstos no art. 27 do CDC”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo para
“suspender o andamento do processo de origem até a decisão a ser aqui proferida”
.

No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão de ID n° 809789 foi deferido o pleiteado efeito recursal.

Em sede de c
ontrarrazões constante no ID
n°

978829, o agravado almeja,
preliminarmente,
o não conhecimento do recurso,
por ausência de documentação obrigatória do recurso de Agravo de Instrumento
(1.017,I, CPC)
, qual seja,
“
os documentos que comprovem a regularidade de representação judicial”
do agravado. No mérito, almeja o desprovimento do recurso.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOS POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

Como cediço, o Art. 1.017, inc. I, do CPC elenca os documentos obrigatórios que devem acompanhar a petição do Agravo de Instrumento. Vejamos:

CPC – Art. 1.017:

A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Não obstante as alegações do agravado no sentido de que a agravante não acostou aos autos procuração outorgada aos
seus
advogados, entendo que esta não pro
s
pera,
tendo em vista que o aludido documento encontra-se devidamente acostado no ID n° 805385.

Em face do exposto,
REJEITO
a aludida preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL:

Quanto ao mérito recursal, não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 809789, razão pela qual, passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

A agravante ajuizou demanda na origem (processo n° 0006979-44.2017.8.08.0014) relatando que celebrou contrato de seguro para danos decorrentes de alterações de tensões elétricas com
Cerâmica Santa Maria LTDA., Condomínio do Edíficio River Tower, Cerâmica Arco-íris LTDA. EPP., Posto Barbados LTDA., Santa Bárbara Comércio de Cereais LTDA.

Os aludidos segurados noticiaram danos elétricos à seguradora, que por sua vez, após devida apuração, concluiu que os prejuízos causados àqueles são oriundos da falha da prestação de serviços da agravada, razão pela qual promoveu o pagamento das devidas indenizações securitárias.

Em sede de contestação, a agravada alegou prejudicial de mérito de prescrição, que foi acolhida parcialmente pelo julgador primevo sob os seguintes argumentos:

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Analisando os autos, verifico que na inicial a requerente/seguradora afirma que o ressarcimento pleiteado é em razão de danos causados a seus segurados, quais sejam: CERAMICA SANTA MARIA LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER TOWER, CERAMICA ARCO-ÍRIS LTDA EPP, POSTO BARBADOS LTDA e SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ou seja, todos os contratos junto a requerente/Seguradora consta como sendo a Segurada a pessoa jurídica. A energia contratada pelas seguradas é em nome das pessoas jurídicas, ou seja, pelas empresas CERAMICA SANTA MARIA LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER TOWER, CERAMICA ARCO-ÍRIS LTDA EPP, POSTO BARBADOS LTDA e SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA junto a requerida.

O STJ, em caso análogo através de julgamento no STJ do REsp 661145/ES, destacou que a hipótese de consumidor intermediário, porquanto se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica, com intuito único de viabilizar sua própria atividade lucrativa.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) também é aplicável às pessoas jurídicas que adquirem bens ou serviços, desde que seja para a satisfação de necessidades próprias, de forma que a empresa seja destinatária final do produto, o que não é o caso. No caso dos autos, as empresas seguradas pela requerente onde ocorreram o sinistro, são pessoas jurídicas com fins lucrativos (não sendo consumidores finais – inclusive no caso do condomínio segurado, visto que o consumidor final neste caso seriam os moradores de cada unidade e aqui o seguro foi contratado único e exclusivamente para equipamentos do referido condomínio e não das unidades consumidoras), pelo que, entendo que as empresas seguradas são caracterizadas consumidoras intermediárias nos termos do RESP informado, porquanto se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida, com intuito único de viabilizar sua própria atividade.

Assim, tenho como afastada a ideia de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afastado ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deverá ser observado o prazo prescricional previsto no Código Civil.

Estamos diante de regressiva (cobrança), visando a reparação civil de dano materiais. O Código Civil prevê em seu art. 206, §3º, V, que:

Art. 206. Prescreve:

§3º. Em três anos:

V- a pretensão de reparação civil;

Conforme apontado, deverá ser adotado no caso dos autos o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente no art. 206, §3º V, que prevê como sendo de 03 (três) anos o prazo para propositura da ação. Referido prazo deverá ser contado a partir do efetivo dano pela requerente, ou seja, a partir da data do pagamento do sinistro as suas seguradas.

(...)

Assim, considerando que apresente ação foi proposta em 13/06/2017 e contados os 03 (três) anos do prazo prescricional do art. 206 §3º V do Código Civil, o valor dos danos relativos as três primeiras seguradas (CERAMICA SANTA MARIA LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER TOWER e CERAMICA ARCO-ÍRIS LTDA EPP) já estavam prescritos para reparação civil junto a requerida quando da propositura da ação, pois contados do pagamento do sinistro e a propositura da ação já haviam decorridos os 03 (três) anos.

Assim, ACOLHO parcialmente a preliminar de PRESCRIÇÃO, para afastar o pedido de reparação civil (cobrança regressiva) relativo ao valor pretendido dos danos relativos as empresas CERAMICA SANTA MARIA LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER TOWER e CERAMICA ARCO-ÍRIS LTDA EPP, sendo que a extinção do processo ocorrerá quando da prolatação da sentença nos termos do art. 487, II do CPC.

Prosseguindo a cobrança somente relativo os valores pagos pelos sinistros das seguradas POSTO BARBADOS e SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS EPP.

Não obstantes os argumentos apresentados pelo julgador primevo na r. decisão fustigada, entendo que na hipótese dos autos deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Art. 27 do CDC
1
.

Isso porque,
embora as pessoas jurídicas não sejam destinatárias finais do serviço prestado, o C. STJ
já definiu que, com base na Teoria Finalista
Mista
,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor".

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.” (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso em tela,
é possível identificar a vulnerabilidade
das pessoas jurídicas seguradas
,
uma vez que estas
que
não possu
em
conhecimentos específicos sobre
o fornecimento de energia elétrica
,
enquadrando-se
no conceito de
consumidor
da mencionada teoria.

N
ão é o outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

(TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

A
demais, em relação ao condomínio segurado, a Corte da Cidadania
2

também
já definiu que é aplicável o CDC nas relações entre
este
e concessionária de serviço
s

públicos.

Confira-se ainda precedente deste Egrégio Tribunal:

A relação jurídica existente entre os condomínios proprietários dos bens segurados e a ora apelante, concessionária de distribuição de energia elétrica, é de usuário de serviço público, regida, assim, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto pela teoria do risco administrativo, consagradora da responsabilidade objetiva do Estado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180291940, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

S
uperada tal questão, é preciso ainda salientar que sendo de consumo a relação entre os segurados e a agravada, a legislação consumerista também estenderá à seguradora agravante, tendo em vista sua atuação como consumidora em sub-rogação. Confira-se precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURADORA. REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

(...)
2. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu.

(....)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

N
esse mesmo sentido, temos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.
(TJES, Classe: Apelação, 024160147203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

N
a inicial, a seguradora agravante, além de indicar a data da ocorrência de cada sinistro e o valor que foi indenizado, também apontou a data de cada pagamento, que foi utilizado pelo julgador primevo como parâmetro para fins de cômputo do prazo prescricional. Vejamos:

Segurado

Data do Sinistro

Valor do Dano

Pagamento do Sinistro

CERÂMICA SANTA MARIA LTDA.

04/10/2013

R$17.536,80

12/12/2013

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER TOWER

30/12/2013

R$6.462,92

24/03/2014

CERÂMICA ARCO-ÍRIS

30/12/2013

R$9.190,00

14/03/2014

POSTO BARBADOS

15/11/2014

R$6.576,80

19/12/2014

SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

29/01/2014

R$6.631,68

06/03/2015

Assim, c
onsiderando a data do ajuizamento da demanda de origem em 13.06.2017, a data do pagamento de cada indenização, bem como o prazo quinquenal previsto no Art. 27 do CDC, a pretensão da agravante não encontra-se prescrita
em nenhum dos sinistros informados pelos seus segurados.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a prejudicial
de mérito de prescrição.

É como voto.

1
.
CDC – Art. 27:
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

2
. Confira-se REsp 650.791/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 20/04/2006, p. 139

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURADORA. REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Preliminar de Não Conhecimento do recurso por Ausência de documentação obrigatória.

1.1. Como cediço, o A
rt. 1.017, inc. I, do CPC elenca os documentos obrigatórios que devem acompanhar a petição do Agravo de Instrumento.

1.2.
Não obstante as alegações do agravado no sentido de que a agravante não acostou aos autos procuração outorgada aos seus advogados, entende-se que esta não prospera, tendo em vista que o aludido documento encontra-se devidamente acostado no ID n° 805385.

1.3. Preliminar
REJEITADA.

2. Mérito Recursal:

2.1. Embora as pessoas jurídicas não sejam destinatárias finais do serviço prestado, o C. STJ já definiu que, com base na Teoria Finalista Mista,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
No caso em tela, é possível identificar a vulnerabilidade das pessoas jurídicas seguradas, uma vez que estas que não possuem conhecimentos específicos sobre o fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se no conceito de consumidor da mencionada teoria.

2.2. Ademais, em relação ao condomínio segurado, a Corte da Cidadania também já definiu que é aplicável o CDC nas relações entre este e concessionária de serviços públicos.

2.3. Assim, sendo de consumo a relação entre os segurados e a agravada, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora agravante, tendo em vista sua atuação como consumidora em sub-rogação.

2.4.
considerando a data do ajuizamento da demanda de origem em 13.06.2017, a data do pagamento de cada indenização, bem como o prazo quinquenal previsto no Art. 27 do CDC, a pretensão da agravante não encontra-se prescrita em nenhum dos sinistros informados pelos seus segurados.

2.5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.